Tribunal: TJDFT
Processo: 0706689-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. ENDOSSO. FOMENTO MERCANTIL (FACTORING). CESSÃO DE CRÉDITO. SERVIÇO PARCIALMENTE PRESTADO. NOTA FISCAL CORRESPONDENTE À ENTREGA PARCIAL DAS MERCADORIAS. COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGADO. ARTIGO 798, I, “C” e “D”, do CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que acolheu embargos à execução e extinguiu a execução, diante da ausência de exigibilidade da obrigação. 1.1. Apelo da embargada para rejeição dos embargos e prosseguimento da execução. Aduz que a transmissão do crédito se deu por meio de endosso, obedecendo as regras contidas no art. 910 do Código Civil.
2. A duplicata é título de crédito causal, pois tem sua origem em um contrato de compra e venda mercantil ou em alguma prestação de serviços, o que se comprova por uma fatura, documento este obrigatório e do qual o vendedor extrai o título, conforme dispõem os arts. 1o e 2o da Lei 5.474/68. 2.2. Ocorre que é justamente a prova da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, acompanhada do protesto, que assegura a exigibilidade da duplicata.
3. Na hipótese, a embargada/apelada negociou a duplicada emitida pela empresa Engenho Criativo Editoração Eletrônica Ltda – Me. 3.1. No entanto, devido à falta de entrega dos produtos nas datas informadas, houve a emissão de nova nota fiscal com a retificação dos itens efetivamente entregues, e comprovação do pagamento pela embargante. 3.2. Nesse contexto, verifica-se que a apelante/exequente/embargada, não se desincumbiu de provar a contraprestação correspondente, ante o pagamento do serviço parcialmente prestado, contrariando o preceito contido no artigo 798, I, alíneas “c” e “d”, do CPC. 3.3. Com efeito, no que concerne à transferência do crédito às empresas de factoring, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e também desta Corte que aquela possui natureza de cessão civil de crédito, e não de endosso. 3.4. Por esse motivo, em razão de não ocuparem as faturadoras posição de terceiro de boa-fé, é admitida a averiguação do negócio jurídico do qual decorre o título de crédito, bem assim a oposição de exceções pessoais pelo devedor originário. 3.5. Portanto, imperiosa a manutenção da sentença que julgou procedentes os embargos à execução e extinguiu o processo de execução.
4. Precedente: “1. As regras do direito cambial não se aplicam à hipótese dos autos, devendo ser adotadas as regras do direito civil, pois, em se tratando de empresa de factoring, na condição de endossatária, a transferência do título faz-se por cessão civil de crédito, possibilitando ao devedor originário a arguição de exceções pessoais”. (AgInt no AREsp 1012068/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 02/08/2017).

5. Recurso improvido.